Tribunal: TJDFT
Processo: 0062813-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0062813-16.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO: JOAO ALENCAR SOBRINHO D E S P A C H O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A informa, na peça de ID 79133600, não ter localizado, no Portal dos Planos Econômicos, nenhuma habilitação referente ao autor. Assim, intime-se o recorrido para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição, inclusive se existe interesse em aderir ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador